Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750107-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A RECORRIDOS: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA e MARIA MADALENA DE LUCENA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REGULARIDADE FORMAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DA CÓPIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de autos eletrônicos, fica dispensada a juntada das peças referidas no inciso I do art. 1.017 do CPC, não havendo que se cogitar de ausência de regularidade formal do recurso (CPC/2015 1.017 § 5o). 2. É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, valor irrisório e que não remunera dignamente o trabalho do advogado. Honorários majorados para R$ 3.000,00. 3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 85, § 8o, e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido fixada entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da causa. Afirma que não deveria ter sido utilizado o critério da equidade, tendo em vista que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios não teria sido irrisório. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 2979665). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 85, § 8o, e 338, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado que “Na hipótese, o Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00, importância que reputo irrisória e que não remunera adequadamente o trabalho do advogado (...). Tenho que é razoável e proporcional o aumento dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00” (ID 27289884). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 2979665). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027